Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714358-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. S. ATACADAO DE SUPLEMENTOS LTDA EMBARGADO: VDA CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A S ATACADÃO DE SUPLEMENTOS LTDA contra o r. acórdão de ID no 55902083. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado, VDA CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator